Tribunal: CARF
Processo: 10218.720605/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720605/2007-11
ACÓRDÃO
2301-011.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORTEX ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33
do Decreto no 70.235 de 1972. Eventual recurso formalizado em
inobservância ao prazo legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta
o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida
pelo julgador de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720605/2007-11
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 02103/00571/2007, de fls. 02/05, do exercício
de 2005, emitida em 05/11/2007, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$ 75.218,10, referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2005,
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Estrela de Maceió” (NIRF 5.795.025-3), com área declarada
de 30.492,0 ha, localizado no município de Cumaru do Norte-PA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2005,
incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No
02103/00133/2007 (fls. 08), cujo AR foi devolvido em 25/07/2007, por motivo de
mudança de endereço (fls. 09). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao
contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação
dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- Laudo de Engenheiro Civil que demonstre a área ocupada com benfeitorias úteis
e necessárias destinadas à atividade rural existente no imóvel em 01/01/2005;
- cópia da matricula atualizada do registro imobiliário;
- laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido n a NBR 14.653 d a ABNT
com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos d e pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo
de avaliação ensejará o arbitramento do valor d a terra nua, com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB.
Tendo sido improfícua a entrega do Termo de Intimação supracitado, foi emitido
o Edital N° 35, de 20 de setembro de 2007, publicado nesta data e desafixado,
para fins de ciência, em 05/10/2007 (fls. 10).
Não havendo manifestação por parte do contribuinte e procedendo a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2005, a Autoridade Fiscal manteve as
áreas de preservação permanente (15.246,0 ha) e de pastagens (12.086,0 ha);
porém, glosou integralmente a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias
à atividade rural, de 180,0 ha, além de rejeitar o VTN declarado de R$ 304.920,00
(R$ 10,00/ha) para o arbitrado de R$ 2.515.590,00 (R$ 82,50/ha), com base em
valor constante no SIPT, com consequente aumento do VTN tributável e da
alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização de 80,3% para
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720605/2007-11
3
79,3%, e disto resultando imposto suplementar de R$ 37.047,78, conforme
demonstrado às fls. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 03 e 05.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 09/09/2008 (Edital de fls. 25 e Extrato do Processo
de fls. 94), o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 27, em 18/12/2008 (fls.
28 e 94), exposta nesta sessão. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- afirma que está apresentando a impugnação tempestivamente;
- entende que a ação fiscal é decorrente de cobrança de ITR compreendendo o
exercício de 2005, em que a planilha de cobrança não é acompanhada de
qualquer demonstrativo que venha a justificar os erros eventualmente cometidos
nas declarações apresentadas;
- solicita informações mais detalhadas que venham a justificar o lançamento do
crédito tributário;
- por fim, requer a suspensão do lançamento da cobrança até que tais fatos sejam
esclarecidos.
Em 19/05/2009 (fls. 72), o contribuinte apresentou, junto à RFB, documento
informando o seguinte:
- que não teria tomado conhecimento da Notificação de Lançamento de ITR,
referente ao exercício de 2005, uma vez que a mesma teria sido encaminhada
para seu endereço anterior;
- que o valor do lançamento fiscal foi procedido em bases incorretas pela DRF-
Marabá/Pará, e que não teria sido impugnado tempestivamente pelo fato da
notificação ter sido enviada para endereço anterior;
- conforme consta dos arquivos da DRF, teria sido notificado do lançamento em
09/11/2007, no endereço sito a Av. Durval de Góes Monteiro, 6001, sala B - C E P
57061-000 - Tabuleiro do Martins - Maceió - AL, quando, de acordo com o seu
cadastro na RFB, desde 24/09/2007, a sua sede passou a ser no atual endereço,
na Rua Desportista Humberto Guimarães, 563 - Sala A - CEP 57035-030 - Ponta
Verde - Maceió-AL;
- por fim, requer a reabertura do prazo legal de 30 (trinta) dias, para a
apresentação da impugnação devida sobre o lançamento sofrido.
Em 13/07/2009, o contribuinte apresentou, junto à PGFN, o documento de fls. 53,
fazendo menção da inscrição em dívida ativa do valor referente à Notificação do
Lançamento do ITR/2005 e tratando dos mesmos argumentos usados no
documento encaminhado à RFB, em 19/05/2009 (fls. 72), aproveitando o ensejo
para requerer, também junto à PGFN, a reabertura do prazo legal de 30 (trinta)
dias, para a apresentação da impugnação devida sobre o lançamento sofrido.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720605/2007-11
4
Às fls. 82/84, a RFB se manifesta para deferir o pedido de reabertura de prazo
para apresentação de nova impugnação, bem como dando continuidade ao
processo para verificação de preliminar de tempestividade, conforme Despacho
de Encaminhamento de fls. 90.
A DRJ, acatando a petição de fl. 27, intitulada pelo sujeito passivo de impugnação,
como manifestação tempestiva, decidiu por julgar improcedente e manter integralmente o crédito
tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. DATA DO COMPARECIMENTO DO SUJEITO
PASSIVO AOS AUTOS.
Não comprovada a tentativa de intimação via postal, devido ao envio da
correspondência a endereço distinto daquele eleito na DITR/2005, ou por outro
meio, não cabe a ciência via Edital, em respeito aos princípios da ampla defesa e
do contraditório. Considera-se que o Contribuinte tenha sido cientificado do
lançamento na data da apresentação da impugnação.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
A aceitação, para fins de cálculo do ITR, de áreas ocupadas com benfeitorias úteis
e necessárias destinadas à atividade rural somente é possível quando apresentada
prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2005 pela autoridade fiscal com
base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente
anotada no CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR
14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão pretendida.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/02/2019 (fl. 108), o sujeito
passivo interpôs, em 19/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o procedimento deve ter seus atos anulados a
partir da fl. 84, considerando o teor do parecer de fls. 82/83 e despacho decisório de fl. 84.
Pleiteia ao final a reabertura de prazo para apresentação de impugnação.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.969 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720605/2007-11
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
De pronto, observo que o recurso é intempestivo.
A ciência da decisão de primeira instância ocorreu em 28/02/2019 (fl. 108) com a
abertura em sua Caixa Postal dos arquivos digitais referente à Intimação de Resultado de
Julgamento - Intimação No 029-2019.
Segundo estabelece o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
recurso deve ser apresentado no prazo de trinta dias contados da ciência da decisão recorrida, o
que implica que poderia ser tempestivamente apresentado até o dia 01/04/2019. Entretanto, o
recurso foi aviado apenas em 19/07/2019 (fl. 115).
Documento de fl. 140 noticia a intempestividade do recurso apresentado.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão de sua
intempestividade.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 146
DF CARF MF
Original